Tribunal: TJMT
Processo: 1029141-64.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029141-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), Marcos José Madruga da Silva Santos (AGRAVADO), WELLINGTON SILVA ROCHA - CPF: 006.743.391-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS JOSE MADRUGA DA SILVA SANTOS - CPF: 035.736.221-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO MINISTERIAL
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PERCENTUAL DE 40% (FRAÇÃO DE 2/5) DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. ALMEJADA A FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE 1/2 (50%). PROCEDÊNCIA. APENADO CONDENADO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE.
LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). REINCIDÊNCIA GENÉRICA. OMISSÃO LEGISLATIVA. PRECEDENTES DO STJ E TJMT. AGRAVO
PROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

“(...). Com as alterações promovidas pelo Pacote Anticrime, para os crimes hediondos com resultado morte, a progressão de regime ao reincidente genérico se dá após o cumprimento de 50% da pena (...)
.” (STJ. AgRg no AREsp nº 1989179/SP – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 5.4.2022).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

O
Ministério Público
interpôs a tempo e modo recurso de
Agravo em Execução
, contra decisão prolatada pelo
M.M. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Sinop-MT.,
nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0014078-15.2016.8.11.0015
, em que
foi deferido
ao apenado

Marcos José Madruga da Silva Santos
o
cumprimento de 40 % da pena
para o cálculo de progressão de regime, decorrente de sua condenação pela autoria do crime de
Homicídio qualificado
.

Em suas
razões
recursais, o
Parquet
requer a reforma do
decisum
para que seja
exigido o cumprimento de 50% da reprimenda
, sob o argumento de que por ser o agravado
reincidente genérico
, com condenação por
crime comum
e,
posteriormente, por crime hediondo com resultado morte
é medida imperiosa (Id.

193909196).

As contrarrazões oferecidas pela Defesa, são pelo
desprovimento
do recurso (Id.
193909198
).

Em fase própria a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais por seus próprios e jurídicos fundamentos (Id. 193909199).

Por sua vez, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, opinou pelo
provimento
do recurso, sintetizando seu posicionamento conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 196800192):

“
Agravo em execução penal. Irresignação do Ministério Público contra decisão que determinou a aplicação da fração de 2/5 para o cálculo da progressão de regime. Procedente. Agravado condenado pela prática de crime hediondo com resultado morte, reincidente genérico, o que legitima a incidência do artigo 112, VI, “a”, da LEP, que estabelece o percentual de 50% (cinquenta por centos) para fins de progressão de regime. Lei interpretada de forma benéfica ao reeducando. Parecer pelo provimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
Marcos José Madruga da Silva Santos
foi condenado ao cumprimento da
pena unificada de 28 anos, 10 meses e 9 dias de reclusão em regime fechado
, decorrente do somatório das seguintes sanções:

a)

2 meses e 15 dias de detenção em regime aberto
pela autoria do crime de Ameaça (art. 147,
caput
, do CP); o
delito aconteceu em
19/02/2017
e o trânsito em julgado da sentença ocorreu em
29/05/2017
;

b)

2
anos e 6 meses de reclusão em regime aberto
e pagamento de 250
dias-multa por força do cometimento do delito de Tráfico privilegiado de entorpecentes, (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06); o crime foi cometido em
13/08/2008
e o édito condenatório transitou em julgado no dia

07/07/2015;

c)

1 mês e 24 dias de detenção em regime aberto
pela autoria do crime de Ameaça (art. 147,
caput
, do CP); o delito aconteceu em
22/07/2015
e o trânsito em julgado da sentença ocorreu em
31/07/2017;

d)

26 anos de reclusão em regime fechado
por força do cometimento dos delitos de Homicídio qualificado e Ocultação de cadáver (art. 121, § 2º, IV (2X) e art. 211 do CP); os crimes foram cometidos em
1/04/2018
e o édito condenatório transitou em julgado para a acusação em 30/05/2019.

Durante o curso do processo executivo, foi elaborado cálculo penal em que se tomou o percentual de 40% como critério para a progressão regimental.

E é contra esse parâmetro que o agravante se insurge, por entender que, por ser o agravado reincidente genérico, com condenação por crime comum e, posteriormente, por crime hediondo com resultado morte, necessário, para fins de progressão, que lhe seja exigido o cumprimento de 50% de sua pena.

Assiste-lhe razão, explico:

Ao prolatar a decisão agravada o magistrado
a quo
adotou o percentual de 40% para fins de progressão de regime sobre a condenação de homicídio qualificado por entender que como o delito foi cometido antes da vigência da Lei n. 13.964/2019 e a lei penal mais gravosa não poderia retroagir, tal percentual lhe seria mais benéfico.

Não se desconhece o fato de que Lei n. 13.964/2019 modificou o art. 112 da LEP, passando a determinar que a progressão de regime se paute pelos seguintes parâmetros:

“
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a)
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional
;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
”.

Nota-se que a nova lei não previu os casos em que o reeducando tiver cometido crime hediondo com resultado morte
e seja reincidente simples
, como ocorre na hipótese, motivo pelo qual, diante dessa omissão legislativa, mostra-se pertinente a utilização da analogia
in bonam partem
para aplicar o percentual equivalente ao previsto para o reeducando que pratica crime hediondo com resultado morte, mas primário, ou seja, 1/2 (50%)
, conforme disposto no art. 112, VI, “a”, da LEP.

Embora o raciocínio utilizado pelo magistrado de origem tenha sido correto no tocante à impossibilidade de retroação da lei penal mais gravosa, ao eleger, como justo, o percentual 40% ele não levou em consideração o
resultado morte
.

Ademais,
a aplicação da fração de 1/2 (50%) não configura prejuízo ao agravado
, pois na época da última condenação vigorava o entendimento de que deveria ser utilizada a fração de 3/5 (60%) para fins de progressão de regime aos apenados reincidentes, pouco importando se a reincidência era específica ou não.

Quanto ao ponto, eis o entendimento do STJ e deste TJMT,
in verbis
:

“
Com as alterações promovidas pelo Pacote Anticrime, para os crimes hediondos com resultado morte, a progressão de regime ao reincidente genérico se dá após o cumprimento de 50% da pena (...)
.” (AgRg no AREsp nº 1989179/SP – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 5.4.2022).

“(...) Ante a revogação do §2.º do art. 2.º da Lei n.º 8.072/1990 e da nova redação dada pela Lei n.º 13.964/2019 ao art. 112 da Lei n.º 7.210/1984,
devem ser aplicados aos condenados por crime hediondo ou equiparado e não reincidentes em infrações penais dessa específica natureza, ainda que já possuam condenações pretéritas por delitos comuns, os índices de 40% e de 50% de pena cumprida
para o cômputo da progressão de regime,
a depender da ocorrência ou não do resultado morte
, nos termos do art. 112, incisos V e VI, alínea ‘a’, da Lei de Execução Penal. Agravo ministerial conhecido e desprovido.”(N.U 1009450-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022).

“
Com as alterações promovidas pelo Pacote Anticrime, para os
crimes hediondos com resultado morte, a progressão de regime ao reincidente genérico se dá após o cumprimento de 50% da pena [...]”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1989179/SP). “Diante da omissão normativa, o agravado –
que foi condenado por crime hediondo, com resultado morte [...], e apresentava condenação anterior por crimes comuns (...) – deve ser tratado como se primário fosse, incidindo no cálculo para a progressão de regime o percentual de 50% (cinquenta por cento),
previsto no art. 112, inciso VI, alínea ‘a’, da Lei de Execução Penal” (TJMT, AgExPen nº 1010849-65.2022.8.11.0000).” (N.U 1004319-11.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023).

Diante do que foi exposto, em conformidade com o parecer da PGJ,
DOU PROVIMENTO
a este Agravo em Execução e determino a elaboração de novo cálculo de liquidação de pena do reeducando
Marcos José Madruga da Silva Santos
,
com aplicação do patamar de 50% para a progressão de regime referente à sua condenação por homicídio qualificado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024